Tribunal: TJMT
Processo: 1066636-42.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066636-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Abono de Permanência, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSON FONTES - CPF: 502.784.101-97 (RECORRIDO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ABONO PERMANÊNCIA. MILITAR
. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussãode matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dosembargosdeclaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ação de Cobrança de Abono de Permanência ajuizada por Nelson Fontes, Policial

Militar do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso

Previdência (MTPREV), objetivando a implantação do abono de permanência em seus

vencimentos, além do pagamento retroativo desde o preenchimento dos requisitos para

aposentadoria voluntária.2. O abono de permanência é assegurado aos servidores que, tendo preenchido os requisitos

para aposentadoria voluntária, optam por permanecer em atividade, nos termos do art. 40,

§19, da Constituição Federal e da EC nº 41/2003.

3. O autor comprovou ter cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária desde

25/07/2021, permanecendo em atividade até 21/09/2023, de modo que faz jus ao abono de

permanência pelo período em questão.

4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o direito ao abono de

permanência surge a partir do preenchimento dos requisitos
para a aposentadoria voluntária,

independentemente de requerimento administrativo prévio (ARE 825334
AgR
, Rel. Min.

Roberto Barroso).

5. Não há distinção constitucional entre servidores civis e militares quanto ao direito ao

abono de permanência, afastando-se o argumento da inaplicabilidade do art. 40, §19, da

CRFB/1988 aos militares.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º

9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento)

sobre o da condenação.

É como voto.

O
Estado de Mato Grosso sustenta a omissão no acórdão embargado quanto
à

revogação tácita do artigo 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, no que tange aos militares, por manifesta incompatibilidade, após o advento da Emenda Constitucional de n.º 103, de 12 de novembro de 2019.

Busca a reforma da decisão, com atribuição dos efeitos modificativos ao presente recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou
impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),RECEBOos embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho quenão
assiste

razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Apenas reforço que a
EC 103/2019, ainda que tenha modificado o regime de previdência dos servidores públicos em geral,não revogou as disposições específicas que regem os servidores
militares
, incluindo o direito ao
abono
de
permanência
estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 202/2004, de modo que não há que falar em
revogação

tácita
diante da Lei n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019, art. 24-E, pois, sequer dispõe sobre a questão, sendo inaplicável ao caso.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Frise-se ainda, que a interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis.

Neste sentido, o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, com finalidade
exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024